Tribunal: TJDFT
Processo: 0008195-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Lesão corporal. Palavra da vítima. Provas. Falta de vestígios no laudo. Consentimento da vítima. Irrelevância. Regime prisional.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima – harmônicas entre si -, máxime se coerentes com as demais provas.
2 – A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu.
3 – O crime de estupro de vulnerável caracteriza-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (súmula 593 do STJ).
4 - Se as provas – depoimento da vítima na delegacia e em juízo e laudo de exame de corpo de delito – demonstram que o réu ofendeu a integridade física da vítima, ex-namorada, ao lhe desferir tapas no rosto e morder-lhe o abdômen, causando-lhe lesões corporais, não é caso de absolvição.
5 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve ser fixado regime prisional para cada uma delas.
6 - Apelação provida em parte.